Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ MARQUES DE SOUZA contra a ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) que tornou sem efeito a nomeação do impetrante para o cargo de Monitor de Gestão Educacional em vaga destinada a pessoa com deficiência. Alega o impetrante, em síntese, que é candidato aprovado no concurso destinado ao preenchimento das vagas de Monitor de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital de Resultado Final no 70 – SEE/DF, publicado no DODF no 184 em 25 de setembro de 2017) e que a sua nomeação foi realizada exclusivamente pelo DODF na Edição n.o 108-B do impresso oficial publicada em 29 de de dezembro de 2021. Afirma que nunca recebeu qualquer notificação ou correspondência pessoal a respeito da sua nomeação e que a convocação oficial no diário oficial ocorreu por meio de publicação realizada em data festiva e atípica de véspera das festas de final de ano. Sinaliza que somente teve ciência posteriormente da publicação que tornou sem efeito sua nomeação, ocorrida em 19 de maio de 2022, asseverando que solicitou esclarecimento à banca examinadora do certame a respeito do ocorrido, a qual reportou que é apenas responsável pela organização e execução do certame e sem competências para fornecer os esclarecimentos pretendidos pela parte interessada. Requer a concessão da medida liminar para seja determinada a suspensão do ato que tornou sem efeito sua nomeação com o comando consequente de nova nomeação e reabertura do prazo para a apresentação dos documentos necessários à investidura no cargo de Monitor de Gestão Educacional da Secretaria de Educação. No mérito, pugna pela confirmação da providência com a concessão da segurança para seja efetivada a nova nomeação para possa cumprir o regular processamento com a adoção das providências necessárias à investidura no cargo público pretendido. Sem custas em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório necessário. DECIDO. Apreciados os documentos que acompanham a petição de ID 3853021, a parte impetrante se enquadra nas balizas de proteção para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual defiro a benesse à impetrante. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulado pela Lei n.o 12.016/09, é medida para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. No caso, não identifico os motivos para, de plano e inaudita altera parte, conceder a liminar vindicada. A despeito da consideração dos fundamentos trazidos a respeito da controvérsia quanto à observância da razoabilidade e publicidade efetiva quanto aos atos administrativos, nesta faze processual tenho que a argumentação inicial do presente mandamus depende do confronto das razões fundantes que justificaram o ato apontado como coator, mediante o contraditório regular, para que se possa apurar o histórico do andamento do certame e das eventuais notificações aos candidatos quanto à ciência dos atos de provimento. Assim, reputo, neste momento processual, insuficiente à probabilidade do direito alegado para a concessão liminar à impetração, sobretudo quando identificado que os fatos apontados pela parte impetrante demandam a oportunização de um contraditório efetivo e regular a fim de delinear todo o panorama constituído pela dinâmica de publicidade dos atos administrativos questionados. Com efeito, nesta rasa cognição prefacial, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar requestada, sendo imprescindível o prestígio do regular contraditório no âmbito do presente mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, preste as informações. Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora